Tribunal: TJSP
Processo: 1000159-61.2021.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. Extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso I/CPC. Apelação interposta. Sentença mantida em sede de retratação do artigo 485, §7o/CPC. Ausência de determinação de citação da parte adversa para responder ao recurso, conforme determina o artigo 331,§3o/CPC. Inobservância, inclusive, quanto ao que determinam as Normas de Serviço da

Ementa:
APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. Extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso I/CPC. Apelação interposta. Sentença mantida em sede de retratação do artigo 485, §7o/CPC. Ausência de determinação de citação da parte adversa para responder ao recurso, conforme determina o artigo 331,§3o/CPC. Inobservância, inclusive, quanto ao que determinam as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no tocante à preparação do feito para remessa à análise recursal. Vícios que não podem ser superados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.